Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014454-87.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: DARCI PASQUALLI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70467491) interposto por CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 60826956):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM - INDEFERIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ADITIVO À CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - AFASTADA - CONTESTAÇÃO APRESENTADA QUANDO O PROCESSO NÃO SE ENCONTRAVA SUSPENSO - ADITIVO À CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO - APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO DO ART. 297, CPC - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A discussão da matéria relativa a preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentados pelo requerido agravado, não se encontra preclusa, porquanto o exame se deu em embargos de declaração opostos à sentença que foi anulada em sede de apelação.
Operada a preclusão consumativa do aditivo à contestação e a reconvenção, porque não apresentados no prazo do art. 297 do CPC/73”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014454-87.2020.8.11.0000, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 07/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 62617487), estes foram rejeitados no acórdão id 66982989.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que em sede de Agravo de Instrumento, interposto por Sergio Pasqualli, manteve a decisão que, na Ação de Rescisão Contratual ajuizada contra Carlos Augusto Ribeiro da Silva, indeferiu o pleito de preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentada pela parte requerida, e determinou a intimação da parte autora, para impugnar a contestação.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para acolher a alegação de preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentados pelo Requerido, ora Recorrente. (id 60831950 - p. 5-6)
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso.
Suscita, ainda, afronta ao artigo 520 do CPC/73, porquanto na ocasião da apresentação da contestação, o trâmite processual da Ação de Rescisão estaria suspenso.
Recurso tempestivo (id 71386495) e preparado (id 71444998).
Contrarrazões no id 75756996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de que a Apelação interposta nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Citação foi recebida no efeito devolutivo e suspensivo (art. 520 do CPC/73), o que implica na suspensão do trâmite processual desta demanda na ocasião em que foi apresentada a contestação, não havendo falar, portanto, em preclusão consumativa.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada suspensão do trâmite processual em virtude da Apelação interposta nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Citação, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação ao art. 520 do CPC, a qual foi devidamente suscitada nas razões do Agravo Interno e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide porquanto, constatada a suspensão do trâmite processual, não haveria falar em preclusão consumativa no que se refere ao oferecimento da contestação.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.